Tribunal: TJES
Processo: 0004993-48.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Presentes provas contundentes de autoria e materialidade a embasar a versão apresentada pela acusação, revela-se justa a condenação
. 2. Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado, uma vez que a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado. 3.
Evidenciado que os réus não se aproximam do pequeno traficante destinatário da benesse contida no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, deve referida causa de diminuição ser afastada. 4.Restando comprovada a destinação ilícita do veículo apreendido, deve ser decretado seu perdimento em favor da União.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004993-48.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REGINALDO ANTONIO SAITHER e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004993-48.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINALDO ANTONIO SAITHER, EVANDO DOS SANTOS ROCHA

Advogados do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO - ES20602-A, ISABELLA BERSOT CHAVES - ES32317-A
Advogados do(a) APELADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A, PEDRO AECIO SANTANA - ES31397-A

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas de
REGINALDO ANTONIO SAITHER e EVANDO DOS SANTOS ROCHA
, inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c artigo 40, inciso V, e 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões o Ministério Público Estadual almeja o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Requer ainda a reforma da sentença para que seja decretado o perdimento do veículo utilizado para prática delituosa.

A defesa de EVANDO DOS SANTOS ROCHA pugna, em sede preliminar, pela anulação da Sentença, para que seja realizada a acareação entre os acusados. No mérito, requer a absolvição do apelante sob o argumente de que o réu não cometeu o delito pelo qual foi condenado.

A defesa de REGINALDO ANTÔNIO SAITHER, requer a revisão dosimétrica, almejando a aplicação da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, requereu a revogação da prisão cautelar ou a adequação do regime prisional fixado na Sentença.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual pelo não provimento dos recursos defensivos.

Contrarrazões recursais dos réus pelo não provimento do recurso ministerial.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004993-48.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINALDO ANTONIO SAITHER, EVANDO DOS SANTOS ROCHA

Advogados do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO - ES20602-A, ISABELLA BERSOT CHAVES - ES32317-A
Advogados do(a) APELADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A, PEDRO AECIO SANTANA - ES31397-A

VOTO

PRELIMINAR

A defesa de
EVANDO DOS SANTOS ROCHA pugna, em sede preliminar, pela anulação da Sentença, para que seja realizada a acareação entre os acusados.

Vislumbro que tal questão se confunde com a questão meritória do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp 135.791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Em igual sentido: AgRg no Ag nº 227511/GO, Rel. Min. ANTÔNIO PÁDUA RIBEIRO, Terceira Turma, DJ 30.4.2001.

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial acima referenciado, no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 18h, na altura do Km 51 da BR 101-Norte, os denunciados, REGINALDO ANTÔNIO SAITHER e EVANDO DOS SANTOS ROCHA, transportavam no interior de um caminhão, do Estado de Rondônia para o Estado do Espírito Santo, para fins de mercancia, cerca de 34,6 Kg (trinta e quatro quilos e seiscentos gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que durante abordagem de rotina em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal em São Mateus/ES, agentes da PRF abordaram o Caminhão Trator SCANIA/T112, azul, placa MPE5G74, com reboque atrelado, com placa KQM6F69, conduzido por REGINALDO e tendo como carona EVANDO.

Deflui mais, que logo de início, ao pedirem os documentos de identificação do condutor e de regularidade do veículo, REGINALDO demonstrou nervosismo e indagado sobre a carga que estaria transportando, disse que estava vazio, além de apresentar informações contraditórias e incoerentes acerca de seu itinerário.

Emerge ainda, que em continuidade das diligências, os policiais rodoviários observaram que a caçamba do caminhão estava bastante empoeirada e suja, sem indício de transporte de carga recente, muito menos de uma mudança, como afirmado por REGINALDO em suas alegações.

Exsurge que, assim, aumentadas as suspeitas, os policiais passaram a realizar buscas pessoais e no veículo, quando, na cabine do caminhão encontraram uma quantia de R$ 16.061,65 (dezesseis mil e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), dividida em duas bolsas, uma pertencente a REGINALDO e outra a EVANDO.

Aflora que ato contínuo, passadas as buscas para a caçamba, foi observada uma placa metálica, recentemente soldada em local já conhecido por ser utilizado como compartimento oculto, sendo que, em buscas mais detalhadas, foram localizados 30 (trinta) tabletes de cocaína, totalizando cerca de 34,6 Kg (trinta e quatro quilos e seiscentos gramas).

Ressai que os denunciados informaram em sede policial que as drogas estavam sendo trazidas do Estado de Rondônia para o Estado do Espírito Santo, tendo como destino final o município de Linhares/ES.

Por esses fatos, após regular processamento do feito, com exercício do contraditório e da ampla defesa, os apelantes foram condenados à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c artigo 40, inciso V, e 33, §4º, todos da Lei nº 11.343/06.

Da autoria:

A defesa de EVANDO DOS SANTOS ROCHA requer a absolvição do apelante sob o argumento de que o réu não cometeu o delito pelo qual foi condenado.

A materialidade foi amplamente demonstrada pelo Auto de Apreensão da substância entorpecente (fls.08-v), pelo Laudo da perícia criminal federal (fls.140-142) que atestou a presença da substância cocaína, além das declarações prestadas em sede policial e em juízo, bem como pelas circunstâncias do flagrante.

No tocante à autoria, para melhor apreciação do fundamento, entendo pertinente transcrever os depoimentos colhidos em juízo:

“[...] QUE os fatos teriam ocorrido no km 57, envolvendo um caminhão, uma carreta; QUE foi uma ocorrência de praxe, sendo abordado o caminhão em frente ao posto da PRF, entrevistando o motorista ocupante, momento em que perceberam o motorista bem nervoso, passando informações confusas quanto ao itinerário que teria realizado, bem como em relação à carga, o que provocou suspeitas nos policiais, motivando buscas na cabine, local em que foi encontrada quantidade considerável de dinheiro; QUE os rapazes declararam um montante, contudo verificaram que era mais que o dobro, sendo aduzido pelos indivíduos que a quantia seria em razão de um frete; QUE ao constatar que a carroceria estava vazia, o montante pecuniário e ao discurso incoerente dos indivíduos, foram realizadas buscas mais detalhadas no veículo, percebendo que embaixo da quinta roda do veículo havia uma chapa de aço soldada, sendo que seria um local que, usualmente, é aberto; QUE pela greta da solda, era possível visualizar embalagens plásticas; QUE entraram pela carroceria, abrindo o fundo falso, sendo encontradas as substâncias embaladas com bastante fita, de pó branco, acreditando ser cocaína; QUE o narcoteste confirmou que seria cocaína a substância apreendida; Que não sabe precisar o "valor" da carga ilegal, uma vez que depende variações, como pureza e rendimento da substância; QUE os indivíduos confessaram quanto à droga no caminhão; QUE lhe relataram que já havia sido entregue/parte da carga e que teriam vindo de Rondônia, entregando a substância em vários pontos; QUE uma das entregas seria no município de Linhares; QUE os acusados estavam viajando juntos; QUE o carona alegou que a droga não seria dele, mas que ele sabia que a droga estava ali, bem como que essa seria entregue; QUE não se recorda se o carona acompanhava o motorista desde Rondônia; QUE não sabe informar se o valor encontrado no caminhão seria condizente de um frete de RO para o ES; QUE os entorpecentes não seriam de propriedade dos acusados, eles fariam apenas o frete, não sabendo precisar qual seria precisar o frete de "cocaína"; QUE lhe foi declarado que o valor encontrado no caminhão seria proveniente das entregas, o condutor relatou que foi contratado para distribuição das drogas; QUE não se recorda a quantidade que foi apreendida, mas acredita ser aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)”
(DEPOIMENTO DO AGENTE PRF-Bruno Coelho).

“[...] QUE se recorda dos fatos, esclarecendo que o caminhão foi abordado em frente ao posto da PRF, sendo que o veículo seguia sentido sul; QUE havia o condutor e o passageiro, sendo o condutor dono do caminhão, vindo de Nanuque/MG ou Posto da Mata/BA; QUE não participou da primeira abordagem; QUE foram realizadas várias perguntas, as quais foram respondidas de forma contraditória, o que chamou a atenção dos policiais, havendo, inclusive, contradição com o passageiro; QUE realizadas as buscas, visualizaram chapa soldada na quinta roda, com plástico sobrando; QUE puxaram o plástico e constataram as drogas; QUE foi apreendida grande quantidade de drogas, a maior apreensão realizada no posto da PRF, cerca de trinta quilos; QUE não consegue mensurar o preço da cocaína que foi apreendida; QUE o dinheiro apareceu depois, realizada a vistoria, não apresentaram o valor correto da quantia em espécie encontrada; QUE não tinha como terem levado mobília recente, pois não havia vestígios de "arrastamento"; QUE o motorista apresentava narrativa diferente; QUE o motorista e o carona apresentavam discursos diferentes; QUE tal postura não é normal quando há abordagem de caminhoneiros que transportam mercadoria comum”.
(DEPOIMENTO DO AGENTE PRF - Francisco Ernesto).

Também em juízo, um dos acusados, Reginaldo Antônio Saither confessou a autoria delitiva:

QUE foi viajar, levando coco para São Paulo; QUE Evando pediu para viajar consigo; QUE o caminhão que Evando trabalhava tinha batido o motor; QUE em São Paulo, recebeu proposta para levar uma carga para Rondônia; QUE em Rondônia, em um posto, um rapaz lhe chamou, dizendo sobre uma carga do Espírito Santo; QUE a carga seria o material; QUE quis uma quantia que fosse o suficiente para tratar de sua saúde e de sua esposa; QUE o depoente estava em situação financeira difícil; QUE sempre trabalhou muito; QUE cuida de um neto desde 25 dias de nascido, paga pensão a outro neto e cuida de seus sogros idosos; QUE aceitou a proposta;
QUE destruiu a vida carregando a substância; QUE aceitou por passar necessidade; QUE não sabe o que vai fazer agora preso; QUE nunca teve confusão com ninguém, não teve nenhuma inimizade; QUE a proposta que lhe foi feita foi de R$ 18.000,00; QUE lhe falou que era droga; QUE não especificou a substância;
QUE foram as pessoas de Rondônia que "prepararam" o caminhão; QUE foi apreendido com R$ 16.000,00; QUE o dinheiro apreendido foi o que lhe foi pago antecipadamente; QUE não conhecia o indivíduo anteriormente; QUE estava na espera de um agenciador de carga, que o cara soube que o depoente era do Espírito Santo; QUE estava em Rondônia há 03 dias; QUE nunca tinha feito isso anteriormente;
QUE Evando acompanhou a negociata;
QUE não conhecia os PRF que realizaram a abordagem; QUE o caminhão era do depoente, sendo uma das dívidas do acusado, sendo R$ 85.000,00; QUE comprou o caminhão de “Taliba”; Que não sabe o nome completo de Taliba, sendo que o documento do veículo estava no nome da esposa do acusado; Que de São Paulo para Rondônia carregou uma máquina agrícola; Que o acusado revezava com Evandro a condução do caminhão; Que não distribuíram drogas em local nenhum; Que Evandro pediu para viajar o depoente, pois o caminhão dele tinha quebrado e ele precisava de dinheiro; QUE descarregaram coco em São Paulo;
QUE foram para Rondônia, sendo que no agenciamento de carga, foi lhe feita a proposta; QUE o Evando estava junto ao acusado quando foi realizada a proposta; QUE na hora que o cara ofereceu o frete, o Evando estava junto, ouvindo toda a conversa e participando do assunto;
QUE está arrependido; QUE estava em Rondônia há mais de 03 (três) dias; QUE gastou parte do dinheiro para abastecimento e pedágio.

Da análise dos autos, extraio que o acusado Reginaldo Antônio Saither confessou que sabia que o carregamento se tratava de drogas.

Além disso, com riqueza de detalhes o depoente Reginaldo disse que Evando tinha o conhecimento de que a carga transportada tratava-se de entorpecentes e que ele também fez parte das tratativas que envolveram os fatos.

Em sede judicial o acusado Evando afirmou que "recebeu mensagens sobre a entrega das drogas", bem como que "os valores foram divididos em suas bolsas".

Corroborando com isto, os depoimentos dos policiais rodoviários federais atestam que “[...] quantia de R$ 16.061,65 (dezesseis mil e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos), dividida em duas bolsas, uma pertencente a REGINALDO e outra a EVANDO”.

Em sede policial o apelante Evando apresentou a versão que agiu sob coação de um grupo armado, e que recebeu instrução em seu celular sobre os locais em que as drogas deveriam ser entregues.

Vemos que as declarações dos acusados Evando e Reginaldo sobre este ponto de como ocorreram as negociações revelam-se divergentes.

Isso porque Evando em seu depoimento prestado em juízo (mídia à fi. 178), admitiu que presenciou a negociação do transporte das drogas em Rondônia, contrariando declarações prestadas na esfera policial.

Os depoimentos dos policiais são uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos.

Nestes termos, tenho que a versão apresentada pela acusação está amparada pelo suporte fático-probatório construído nos autos.

Assim, com base em todo o conjunto probatório constante dos autos, resta inconteste que os réus incorreram no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Da anulação da sentença:

A defesa de EVANDO DOS SANTOSROCHA suscitou, preliminarmente, a anulação da sentença, uma vez que o juízo indeferiu o pedido de realização de acareação entre os acusados. Diante disto, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que os depoimentos entre os réus são divergentes.

Em que pese os argumentos da douta defesa, o pleito não merece prosperar.

Extraio dos autos que a decisão que indeferiu o pedido de realização de acareação entre os réus foi devidamente fundamentada pelo magistrado singular. Vejamos:

“[...] Sem maiores delongas, verifico que a acareação pretendida não contribui para a elucidação dos fatos, pois: i) foram colhidas provas suficientes para embasar a decisão ora proferida no presente ato, não sendo essa imprescindível para a busca da verdade real, e; ii) eventual acolhimento ensejaria em prejuízo aos acusados, uma vez que tal diligência pleiteada pela d. Defesa acarretaria em possível excesso de prazo na prisão cautelar dos acusados[...]”.

Saliento que o Juiz, por ser o destinatário da prova, deve conduzir a instrução do processo, autorizando a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, cabendo-lhe decidir sobre a repetição ou não de quaisquer atos processuais, em atenção aos princípios da persuasão racional ou livre convencimento motivado e da imparcialidade.

Assim, a necessidade de se proceder à acareação entre acusados e testemunhas, nos moldes dos arts. 229 e 230 do Código de Processo Penal ampara-se em juízo de mera conveniência do magistrado, caso considere relevante diante das discrepâncias existentes entre os depoimentos, o que não ocorreu na hipótese vertente, razão pela qual motivadamente negou a realização de tal ato.

Da dosimetria da pena:

A defesa de REGINALDO ANTÔNIO SAITHER, requer a revisão dosimétrica, almejando a aplicação da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Da sentença exarada extraio que foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a valoração negativa das circunstâncias se deu de modo adequado, eis que os réus utilizaram chapas de aços soldadas, criando assim, compartimento oculto, onde esconderam os entorpecentes apreendidos.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual foram as penas reduzidas, sendo fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes.

Dando continuidade, busca o Ministério Público o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Entendo merecer prosperar o pleito ministerial, eis que os agentes, previamente acordados entre si, negociaram o transporte dos entorpecentes entre os estados de Rodônia e Espírito Santo.

Ainda, diante das circunstâncias que permeiam o caso (premeditação, grande quantidade de drogas), verifica-se que os réus em nada se aproximam do pequeno traficante, que seria o destinatário da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Assim, acolho a tese ministerial e afasto a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, tendo a pena sido aumentada em 2/3 (dois terços), restando fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias, a qual torno definitiva.

Considerando o
quantum
de pena imposta , fixo o regime inicial como sendo
fechado
,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Das medidas alternativas:

Alternativamente, a defesa de REGINALDO ANTÔNIO SAITHER almeja a revogação da prisão cautelar.

Ao me debruçar sobre o sistema EJUD verifiquei que o réu esteve preso durante toda a instrução, de modo que
é pacífico o entendimento de ser inadmissível a concessão do benefício de recorrer em liberdade, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual.

Ainda, entendo que diante da gravidade concreta dos fatos, a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública.

Do perdimento do veículo utilizado para prática delituosa:

Por fim, busca o
Parquet
a decretação do perdimento do veículo utilizado para o transporte da droga, em favor da União, em consonância com o artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

Considerando que o veículo apreendido foi utilizado no transporte de entorpecentes entre estados da federação, além de ter havido a modificação de sua estrutura com chapas de aço para alocar as drogas, decreto o perdimento do caminhão
Trator SCANIA/T112, azul, placa MPE5G74, com reboque atrelado, com placa KQM6F69 em favor da União.

Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial e NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos.

É como voto.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. 1. Presentes provas contundentes de autoria e materialidade a embasar a versão apresentada pela acusação, revela-se justa a condenação
. 2. Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado, uma vez que a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado. 3.
Evidenciado que os réus não se aproximam do pequeno traficante destinatário da benesse contida no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, deve referida causa de diminuição ser afastada. 4.Restando comprovada a destinação ilícita do veículo apreendido, deve ser decretado seu perdimento em favor da União.
4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.